Tribunal: TJDFT
Processo: 0739671-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739671-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALLO TEIXEIRA PACHECO AGRAVADO: BT02 LOCACOES DE ESPACOS LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para restabelecer o contrato de sublocação de espaço para atendimentos de personal training, permitindo seu acesso às dependências da academia administrada pela agravada. Alega, em síntese, que: 1) é um dedicado profissional da educação física, o qual firmou com a agravada um Contrato de Sublocação de Espaço para a realização de atendimentos de personal training nas dependências da BodyTech; 2) essa relação, que se mostrava profícua (com o agravante angariando e atendendo cinco de seus alunos diretamente nas dependências da academia no Shopping Iguatemi (Lago Norte/DF), gerando uma renda mensal média de R$ 5.800,00, foi abrupta e injustificadamente interrompida; 3) a rescisão unilateral e sumária do contrato pela agravada fundamentou-se em matérias jornalísticas e em alegações difamatórias e constrangedoras de que o agravante teria furtado um cacho de bananas e um frango, todavia, o inquérito policial foi arquivado após promoção do Ministério Público e homologação judicial; 4) a interrupção das atividades implica perda de renda mensal e dispersão de clientela, comprometendo a subsistência do agravante e a continuidade de sua carreira; 5) a medida pleiteada não acarreta irreversibilidade, pois pode ser revogada a qualquer tempo, restabelecendo-se a situação anterior. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinando o imediato restabelecimento do contrato de sublocação de espaço firmado entre as partes, assegurando o retorno do agravante às dependências da academia para o exercício da atividade profissional, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) Ainda que a narrativa do autor invoque a presunção de inocência prevista no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, cumpre destacar que o vínculo mantido entre as partes é de natureza privada, regido pela autonomia da vontade e pelas cláusulas contratuais pactuadas. Não há previsão normativa que imponha a um particular o dever de contratar ou de permanecer contratado contra sua vontade, sobretudo quando existem indícios de conduta atribuída ao contratante que, em tese, possa macular a imagem ou a reputação da contratada no âmbito de sua atividade empresarial. A cláusula contratual que veda comportamentos capazes de prejudicar a imagem da academia encontra respaldo no princípio da liberdade contratual e da livre iniciativa, sendo legítima a sua invocação pela ré como fundamento para a rescisão. Ademais, dos próprios documentos juntados pelo autor (ID 241156393) extrai-se a repercussão negativa de fatos que lhe foram atribuídos perante a mídia, o que, independentemente da configuração ou não de ilícito penal, possui aptidão, pelo menos em tese, para gerar abalo à imagem da requerida, dada a associação pública entre a atividade do autor e a academia. Em tal contexto, não há como se reputar abusiva, em cognição sumária, a decisão da ré de resilir o contrato. (...) No caso, a controvérsia decorre de relação estritamente privada, regida pela autonomia da vontade e pelas cláusulas pactuadas, entre as quais disposição que veda comportamentos capazes de macular a imagem empresarial da contratada, in verbis: CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO PRIVATE: Além de outras obrigações previstas neste CONTRATO, constituem obrigações do PRIVATE: (...) (xv) Não praticar qualquer conduta que prejudique a imagem da SUBLOCADORA, da ACADEMIA e/ou desabone qualquer serviço oferecido pela ACADEMIA, inclusive posts em redes sociais; O arquivamento do inquérito, por sua vez, ainda que relevante na esfera penal, não impõe à agravada o dever de manter contrato o contrato nem lhe retira a legítima proteção da sua reputação no mercado. Assim, ao menos nesta fase processual, não se identifica abuso na conduta da agravada de rescindir o contrato com fundamento na preservação da sua imagem, sobretudo diante da própria repercussão midiática admitida pelo agravante. Além disso, o restabelecimento imediato do contrato interfere diretamente na organização interna da atividade econômica da agravada, com reflexos perante terceiros, o que recomenda cautela. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator